Tribunal: TJMT
Processo: 1005602-69.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005602-69.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JESSICA FREITAS COIMBRA - CPF: 015.763.081-11 (ADVOGADO), S. DOS REIS GONCALVES BATISTA LTDA - CNPJ: 18.741.287/0001-76 (AGRAVANTE), MAGSON ALVES BATISTA - CPF: 698.679.841-53 (AGRAVANTE), SUNAMITA DOS REIS GONCALVES BATISTA - CPF: 003.814.641-05 (AGRAVANTE), FERNANDO BARBOSA FERREIRA - CPF: 779.955.381-20 (AGRAVADO), MARCIA JANAINA DE OLIVEIRA LIMA FERREIRA - CPF: 011.017.081-40 (AGRAVADO), FREUDES DIAS CARNEIRO - CPF: 796.109.511-04 (ADVOGADO), MAGSON ALVES BATISTA - CPF: 698.679.841-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SUNAMITA DOS REIS GONCALVES BATISTA - CPF: 003.814.641-05 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –

DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR À RÉ QUE EFETUE OS REPAROS NA RESIDÊNCIA DA AUTORA, NO PRAZO MÁXIMO DE 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA –
TUTELA SATISFATIVA -
AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC -
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
DECISÃO REFORMADA - AGRAVO PROVIDO.

O Magistrado a quo não agiu com acerto, pois
o material probatório não é suficiente para antecipar a tutela em análise perfunctória, porquanto os fatos ainda são controvertidos e somente podem ser mais bem analisados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Ou seja, pendendo discussão acerca da ocorrência de vício na construção do imóvel, a antecipação de tutela exige a instauração do contraditório e o exercício da ampla defesa, de modo que, diante da necessidade de colher maiores elementos de prova, não há como, tão somente a partir das alegações da parte autora, ora agravada, antecipar os efeitos da tutela.

Sem desconsiderar os elementos trazidos pela parte agravada e os documentos existentes nos autos no intuito de demonstrar a situação do bem, é prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento, pois se concedida a tutela pleiteada tal medida importaria na antecipação do mérito, sem dilação probatória necessária ao caso dos autos, não havendo como se imputar à agravante, em juízo perfunctório, a responsabilidade pelos vícios da construção em questão.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por S. DOS REIS GONCALVES BATISTA LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n.o 1006527.87.2022.8.11.0004, ajuizada em seu desfavor por MARCIA JANAINA DE OLIVEIRA LIMA FERREIRA e FERNANDO BARBOSA FERREIRA, que deferiu a tutela de urgência postulada para determinar que a agravante demandada efetue os reparos na residência da autora, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor dos danos materiais pretendidos.

Sustenta a agravante que os Agravados, valendo-se da mais pura má-fé, não trouxeram aos autos a real situação que o imóvel se encontrava quando da propositura da ação em 28 de julho de 2022, não mencionando que muitos dos reparados solicitados já haviam sido realizados pela Agravante.

Afirma que os Agravados informaram que sua caixa d’água rachou, ou seja, o vazamento da água não se deu por má-instalação na hidráulica da casa e sim em decorrência de um defeito de fabricação do produto, não devendo a Agravante ser responsabilizada por uma conduta com a qual não concorreu, tendo em vista que não é ela a fabricante do objeto.

Todavia, mesmo não sendo a fabricante do produto defeituoso, a Agravante efetuou o reparado da caixa d’água na época dos fatos e antes mesmo da distribuição do processo, não havendo no imóvel qualquer vazamento capaz de acarretar prejuízos aos Agravados.

Alega que a Magistrada determinou que a Agravante apenas realizasse os “reparos necessários”, sem especificar de forma clara o que de fato era preciso ser feito na residência diante das “provas” acostadas aos autos. Como consequência de tal decisão, os Agravados pugnam pela realização de todo e qualquer reparado que na concepção deles é a responsabilidade da Agravante.

Defende que a antecipação de tutela, na forma pretendida, gera perigo de irreversibilidade do provimento jurisdicional, tendo em vista que os Agravados visam, dentre tantas solicitações, a reparação de trincas do imóvel, pintura completa do mesmo e troca da caixa d’água.

Informa que consta, ainda, Laudo Técnico realizado pelo Engenheiro Bruno Gonçalves Lopes, no qual é relatado que não existem quaisquer patologias na estrutura do imóvel que possa ocasionar falha estrutural ou que coloque a segurança dos moradores em risco, bem como a inexistência dos vazamentos descritos na petição inicial.

Assevera que não existe qualquer risco para os Agravados em aguardarem a realização da pericia judicial para que seja verificado quais são os reparados necessários e se esses de fato são de responsabilidade da Agravante, bem como o perigo de irreversibilidade da medida.

Requer seja atribuído, liminarmente, o efeito suspensivo ao presente recurso, para que a eficácia da r. decisão ora agravada seja suspensa, visto que sequer há evidência de que os danos ocasionados no imóvel ocorreram em virtude de vício de construção, o que será confirmado na prova pericial, bem como, na irreversibilidade da medida concedida pelo juiz de piso.

No mérito, requer seja dado total provimento ao recurso, a fim de que a decisão interlocutória agravada seja reformada, confirmando e determinando, assim, a revogação da ordem de realização de reparos no imóvel dos Agravados ante a clara necessidade de dilação probatória/perícia judicial.

O pedido de liminar recursal de efeito suspensivo foi deferido (ID 162928737).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 163773718).

Contraminuta da parte Agravada (ID 166131167).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por FERNANDO BARBOSA FERREIRA e MARCIA JANAINA DE OLIVEIRA LIMA FERREIRA em face de S. DOS REIS GONCALVES BATISTA & CIA LTDA – ME, alegando que adquiriu um terreno, através de um contrato de mútuo e alienação fiduciária em garantia do imóvel junto à Caixa Econômica Federal e firmado contrato de prestação de serviços com a demandada para fins de construção residencial no terreno supramencionado, localizado na Rua Primavera, n° 1-C, quadra 329, matrícula n. 76.390 do CRI de Barra do Garças/MT.

Aduz que a construção foi finalizada em 04.06.2020 e que o imóvel apresenta problemas em sua edificação desde janeiro de 2021.

Informa que entrou em contato com a empresa demandada para que promovesse a manutenção necessária, momento em que foi firmado um termo de reparo.

Sustenta que as medidas tomadas pela demandada a título de reparo, não foram efetuados corretamente, configurando apenas como uma camuflagem aos vícios construtivos.

Afirma que, em razão do serviço precário prestado, sofreu inúmeros prejuízos em seus pertences, uma vez que a caixa d’água instalada sofreu rachaduras, inundando a residência.

Relatando a existência de danos nos banheiros, na mobília, em objetos pessoais, bem como no forro e paredes da residência, requereu, em sede de tutela de urgência, seja determinado à demandada que providencie os reparos no imóvel, sob pena de multa diária.

Ao analisar o pleito, o Magistrado a quo, por entender presentes os requisitos do art. 300, do CPC, deferiu a tutela de urgência postulada para determinar que a agravante demandada efetue os reparos na residência da autora, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor dos danos materiais pretendidos.

Inconformada, a Ré interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dito isto, para o deferimento da tutela de urgência, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito da ação.

Sobre o tema, Humberto Theodoro Júnior leciona que “é inequívoca, em outros termos, a prova capaz, no momento processual, de autorizar uma sentença de mérito favorável à parte que invoca a tutela antecipada, caso pudesse ser a causa julgada desde logo. Dir-se-á que, então, melhor seria decidir de vez a lide, encerrando-se a disputa por sentença definitiva. Mas não é bem assim. O julgamento definitivo do mérito não pode ser proferido senão ao final, depois de exaurido todo o debate e toda a atividade instrutória. No momento, pode haver prova suficiente para a acolhida antecipada da pretensão do autor.” (Curso de Direito Processual Civil, volume II, 36a edição, Rio de Janeiro, Forense, 2004, p. 572)

No caso, o Magistrado a quo não agiu com acerto, pois, a
meu ver, o material probatório anexado aos autos da ação originária não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência dos requisitos necessários à concessão da medida antecipatória.

Isso porque a prova documental não é suficiente para tal conclusão em análise perfunctória, de modo que os fatos ainda são controvertidos e somente podem ser mais bem analisados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Ou seja, pendendo discussão acerca da ocorrência de vício na construção do imóvel, a antecipação de tutela exige a instauração do contraditório e o exercício da ampla defesa, de modo que, diante da necessidade de colher maiores elementos de prova, não há como, tão somente a partir das alegações da parte autora, ora agravada, antecipar os efeitos da tutela.

Apesar do empenho da autora na obtenção da antecipada a tutela, no sentido de determinar que a requerida efetive, imediatamente, as providências necessárias para sanar os defeitos alegados, na inicial, inexiste prova suficiente quanto ao risco de dano irreparável a conduzir à ineficácia do provimento final.

No presente caso, sem desconsiderar os elementos trazidos pela parte agravada e os documentos existentes nos autos no intuito de demonstrar a situação do bem, entendo que é prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento, pois se concedida a tutela pleiteada tal medida importaria na antecipação do mérito, sem dilação probatória necessária ao caso dos autos, não havendo como se imputar à agravante, em juízo perfunctório, a responsabilidade pelos vícios da construção em questão.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - TUTELA DE URGÊNCIA - INDEFERIMENTO – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM – DECISÃO SINGULAR MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O deferimento da tutela de urgência só se justifica quando concomitantemente presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente um desses requisitos, o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe. Nos casos em que a questão objeto da lide demanda a realização de dilação probatória na origem, mostra-se cabível aguardar o fim da instrução processual, a fim de respaldar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.” (TJ-MT, RAI no. 1003810-17.2022.811.0000, Relatora: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 18/05/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RETIFICAÇÃO REGISTRO DE IMÓVEL – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – NECESSIDADE DE DILAÇAO PROBATÓRIA – NATUREZA INTEIRAMENTE SATISFATIVA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Na hipótese, a concessão da tutela de urgência com vistas à imediata retificação de registro do imóvel, ostenta natureza inteiramente satisfativa, com a agudeza da irreversibilidade da medida (art. 300, § 3o, do CPC).” (N.U 1003683-79.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2022, Publicado no DJE 22/07/2022)

Nessa esteira, como a tutela antecipada corresponde ao próprio mérito da ação, é temerário, neste momento, o adiantamento dos efeitos de uma decisão, que ainda se mostra incerta.

Pelo exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para revogar a liminar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023